Tribunal: TJDFT
Processo: 0764282-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA DIVERSA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de prestação de serviços de Buffet formulado entre as partes e condenar solidariamente os réus a restituírem aos autores o valor de R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais) e pagarem aos requerentes a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação dos réus a lhes pagarem o valor de R$ 5.750,00 e a importância de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narraram que, em 09/2022, firmaram com os réus contrato para prestação de serviço de buffet na festa do seu casamento, a ser realizado no dia 30/04/2023, pelo valor de total de R$ 15.000,00. Afirmaram que realizaram dois depósitos na conta da empresa ré no valor total de R$ 5.750,00 e que o restante do montante seria pago na semana antecedente ao casamento. Destacaram que 11 dias após o depósito da segunda parcela, na quantia de R$ 4.750,00, o réu informou que não teria capacidade para honrar os contratos celebrados, por falta de recursos financeiros. Argumentaram que os réus se negaram a rescindir o contrato administrativamente, bem como que foram obrigados a contratar novo Buffet. Noticiaram que suportaram danos materiais no valor de R$ 5.750,00 e ofensas morais, em razão da rescisão unilateral do contrato.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor dos recorrentes, considerando que auferem rendimento inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 49254266).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de regularidade na citação da ré A.N.S. e na necessidade de restituição de prazo para defesa dos réus. Em sede preliminar, os recorrentes suscitam nulidade de citação, sob o argumento de que o AR de citação da ré A.N.S. foi recebido por pessoa diversa, estranha ao processo. Afirmam que a ré A.N.S. não foi citada pessoalmente, fato que invalida a citação informada nos autos. Sustentam que houve cerceamento de defesa e que o prazo para apresentação de resposta deve ser restituído aos demais réus, em razão da ausência de citação regular da ré A.N.S. Requerem a reforma da sentença, com a suspensão do feito até decisão definitiva dos tribunais superiores sobre o assunto.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Preliminar de nulidade de citação. Conforme preceitua o art. 18, inciso I, da Lei 9099/95, a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, ou seja, diretamente para a parte citada. No caso, a carta de citação da ré A.N.S., com aviso de recebimento (ID 49253836), de fato foi recebida por terceira pessoa estranha ao feito. Contudo, não restou comprovada a nulidade de citação, uma vez que a ré A.N.S. compareceu espontaneamente ao processo, inclusive com a juntada de procuração (ID 49253841), bem como participou da audiência de conciliação, nos termos da ata de ID 49253845. O comparecimento espontâneo da ré supriu eventual nulidade no ato citatório, nos termos do art. 239, §1o do CPC, restando afastada, portanto, a alegação de ausência de citação regular. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de cerceamento de defesa. Os recorrentes não comprovaram que houve o cerceamento de defesa, uma vez a intimação dos réus para apresentação de defesa, ocorreu por meio da ata da audiência de conciliação ID 49253845, ocasião em que todos os recorrentes já se encontravam regularmente citados, sobretudo diante do comparecimento espontâneo da ré A.N.S. Incabível, portanto, a reabertura de prazo para apresentação de defesa, uma vez que, regulamente intimados, os recorrentes se mantiveram inertes. A ausência de contestação resulta na decretação da revelia, de modo que não houve cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
8. Incabível a determinação de suspensão do feito, na medida em que o assunto não padece de manifestação dos tribunais superiores.
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
10. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.